Tribunal: TCU
Processo: 043.277/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não irregularidades na aplicação de recursos recebidos por meio de contrato de repasse cujo objeto era a execução de urbanização integrada de favelas - Complexo do Alemão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em virtude de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 222.646-89/2007, celebrado entre o então Ministério das Cidades e o estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto a urbanização integrada de favelas no município do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Delta Construções S.A., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Luiz Fernando de Souza; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa dos Srs. Pedro Duarte Guimarães e Leonardo Linhares Ruivo; 9.4. julgar regulares as contas do Sr. Luiz Fernando de Souza, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhe quitação plena; 9.5. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Pedro Duarte Guimarães e Leonardo Linhares Ruivo, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 9.6. julgar irregulares as contas do Consórcio Rio Melhor e das empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A. (líder), Delta Construções S.A. e Construtora OAS Ltda., bem como as do Sr. Joel da Silva Myrrha, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, II, III, IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Responsáveis Data Valor (R$) Construtora Norberto Odebrecht S.A., Delta Construções S.A. e Construtora OAS Ltda. (irregularidade 1) 22/03/2012 8.046.538,59 24/08/2012 85.377,63 31/01/2014 81.037,07 26/02/2014 61.182,87 24/09/2014 1.316.105,01 03/10/2014 2.312.535,03 28/10/2014 4.678.160,66 24/12/2014 2.152.819,64 Construtora Norberto Odebrecht S.A., Delta Construções S.A., Construtora OAS Ltda. e Joel da Silva Myrrha (irregularidade 2) 24/12/2014 6.220.580,33 30/12/2014 1.470.419,27 02/01/2015 2.360.886,16 9.7. aplicar ao Consórcio Rio Melhor, formado pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A., Delta Construções S.A. e Construtora OAS Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor de R$ 25.000.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar ao Sr. Joel da Silva Myrrha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.10. informar o teor deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, bem como aos responsáveis e demais interessados.